Tribunal: TJMT
Processo: 1005936-98.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005936-98.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Divisão e Demarcação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 957.493.811-53 (ADVOGADO), CLODOVEU FRANCIOSI - CPF: 475.416.449-00 (AGRAVANTE), ROGERIO AUGUSTO FRANCIOSI - CPF: 356.727.739-15 (AGRAVANTE), NILTON ANTONIO FRANCIOSI - CPF: 356.422.979-53 (AGRAVANTE), ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI - CPF: 513.575.349-49 (AGRAVANTE), ROGERIO NUNES FRANCIOSI - CPF: 001.821.631-56 (AGRAVANTE), RAFAEL NUNES FRANCIOSI - CPF: 896.890.461-87 (AGRAVANTE), DILCEU CADORE - CPF: 385.192.839-34 (AGRAVADO), MARLI MARGORETE GABRIEL - CPF: 020.502.379-79 (AGRAVADO), EDSON SANCHES (AGRAVADO), ADRIANA DE SOUZA CALIXTO SANCHES - CPF: 029.502.889-01 (AGRAVADO), ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO - CPF: 322.397.269-20 (ADVOGADO), GUIMAG - GUIMARAES MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 02.422.951/0001-84 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO MASSAHIRO NOMURA - CPF: 207.253.961-72 (TERCEIRO INTERESSADO), AGROPECUARIA DUMONCEL LTDA - CNPJ: 38.035.265/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOÃO SANCHES FERNANDES - CPF: 139.104.189-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MAGNA KATIA SILVA SANCHES - CPF: 614.087.351-72 (TERCEIRO INTERESSADO), BEATRIZ BOFF PISETTA - CPF: 015.061.549-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DEMARCATÓRIA CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. APLICAÇÃO DO ART. 338 DO CPC. OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DE QUESTÕES PROCESSUAIS. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. NECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO. SANEAMENTO DO PROCESSO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação demarcatória cumulada com reintegração de posse, determinou a inclusão e substituição de réus no polo passivo, bem como rejeitou embargos de declaração opostos pelos agravantes, nos quais se alegavam nulidade da modificação subjetiva da demanda e ausência de apreciação da impugnação ao valor da causa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que promoveu a alteração do polo passivo, após a estabilização da demanda, padece de nulidade à luz dos arts. 329 e 338 do CPC; e (ii) saber se a ausência de enfrentamento da impugnação ao valor da causa e da alegação de ilegitimidade passiva configura omissão apta a caracterizar negativa de prestação jurisdicional.

III. Razões de decidir

3. A rejeição genérica dos embargos de declaração, sem análise específica das teses suscitadas, configura omissão relevante, em afronta ao dever de fundamentação e ao disposto no art. 1.022, II, do CPC, comprometendo a integridade da prestação jurisdicional.

4. A controvérsia acerca da legitimidade passiva e do valor da causa insere-se no âmbito do saneamento processual, momento adequado para delimitação das questões controvertidas, nos termos do art. 357 do CPC, ou, subsidiariamente, na sentença, desde que devidamente fundamentada.

5. A constatação da omissão não autoriza, neste estágio processual, a invalidação imediata da decisão que determinou a alteração do polo passivo, sob pena de supressão de instância, impondo-se, todavia, a determinação de que o juízo de origem enfrente as matérias suscitadas.

6. A adequada fixação do valor da causa possui repercussão direta sobre custas e honorários advocatícios, exigindo correção em consonância com o conteúdo econômico efetivamente controvertido.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de enfrentamento, em embargos de declaração, de questões processuais relevantes, como legitimidade passiva e valor da causa, configura omissão apta a comprometer a prestação jurisdicional.

2. A correção de tal omissão deve ser promovida pelo juízo de origem, em decisão de saneamento ou na sentença, sem supressão de instância.

3. O valor da causa deve refletir o conteúdo econômico efetivamente controvertido, com repercussão sobre custas e honorários.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1005936-98.2026.8.11.0000

AGRAVANTES: CLODOVEU FRANCIOSI e OUTROS

AGRAVADOS: DILCEU CADORE, MARLI MARGORETE GABRIEL, EDSON SANCHES, ADRIANA DE SOUZA CALIXTO SANCHES

Colenda câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
CLODOVEU FRANCIOSI E OUTROS
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT, nos autos da ação demarcatória cumulada com reintegração de posse ajuizada por
DILCEU CADORE E OUTROS
, na qual se discute a delimitação de limites entre imóveis confrontantes e a restituição de área supostamente esbulhada.

Consta dos autos que, após a regular citação dos réus e a apresentação de contestação, com a consequente estabilização da relação processual, o juízo de origem, por meio de decisão interlocutória, deferiu a inclusão e substituição de novos requeridos no polo passivo, ao fundamento de adequação da legitimidade, com base no art. 338 do Código de Processo Civil.

Irresignados, os ora agravantes opuseram embargos de declaração, nos quais suscitaram, de forma expressa, a ocorrência de nulidade processual decorrente da modificação do polo passivo após a estabilização da demanda, com invocação do art. 329, II, do CPC, bem como apontaram omissão quanto à impugnação ao valor da causa anteriormente deduzida em sede de contestação, na qual sustentaram que o montante atribuído não refletia o efetivo conteúdo econômico da lide.

Os embargos de declaração, contudo, foram rejeitados pelo juízo singular, sob o fundamento genérico de inexistência de vícios, sendo as alegações qualificadas como mero inconformismo, sem que houvesse enfrentamento específico das teses suscitadas, notadamente no que concerne à impugnação ao valor da causa.

Diante desse contexto, os agravantes interpõem o presente recurso, no qual sustentam, em síntese, a nulidade da decisão agravada por violação às regras de estabilização da demanda, a inaplicabilidade do art. 338 do CPC ao caso concreto, a irregularidade na formação da relação processual, bem como a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, em razão da ausência de apreciação da impugnação ao valor da causa.

No ponto específico, afirmam que o valor atribuído à causa foi fixado de forma dissociada da realidade econômica do imóvel e do objeto litigioso, defendendo que, em ações dessa natureza, deve corresponder ao valor da área efetivamente controvertida, e não à integralidade do bem.

Requerem, ao final, a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para declarar a nulidade da decisão agravada, com o reconhecimento das irregularidades apontadas, bem como para determinar a apreciação da impugnação ao valor da causa.

O preparo foi recolhido – Id. 346340856.

A tutela recursal foi indeferida.

Os agravados, em contrarrazões, pugnam pelo desprovimento do recurso, sustentando que a decisão agravada limitou-se a promover a adequada regularização da legitimidade passiva, providência autorizada pelo art. 338 do CPC e necessária à correta formação da relação processual em ação demarcatória, na qual a participação dos confrontantes se revela imprescindível.

Aduzem, ainda, que não houve modificação do pedido ou da causa de pedir, mas apenas ajuste subjetivo da demanda, inexistindo violação ao art. 329 do CPC, bem como defendem a irrelevância da discussão acerca do valor da causa neste momento processual, por se tratar de matéria acessória e passível de eventual correção no curso do feito, sem prejuízo às partes.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso merece parcial provimento, em extensão estritamente delimitada.

A análise dos autos evidencia que a controvérsia recursal não se limita à regularidade da decisão que determinou a inclusão e substituição de partes no polo passivo, mas alcança, sobretudo, a higidez da prestação jurisdicional, especificamente no tocante ao dever de enfrentamento das matérias oportunamente suscitadas pelas partes.

Com efeito, verifica-se que os agravantes deduziram, em sede de contestação e reiteraram em embargos de declaração, duas questões processuais autônomas e juridicamente relevantes: a alegada ilegitimidade passiva e a impugnação ao valor da causa, esta lastreada em documentação técnica indicativa de substancial divergência em relação ao montante atribuído na inicial.

Não obstante, o juízo de origem, ao apreciar os embargos de declaração, limitou-se a afastar genericamente a existência de vícios, sem promover o enfrentamento específico dessas matérias, o que configura, de fato, omissão relevante, nos termos do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, em consonância com o dever de fundamentação previsto no art. 489, §1º, IV, do mesmo diploma legal.

Tal circunstância, contudo, não conduz, neste momento processual, à imediata invalidação da decisão que determinou a inclusão de partes no polo passivo, tampouco à resolução definitiva das questões suscitadas, especialmente porque o processo ainda não foi formalmente saneado, inexistindo delimitação precisa das questões controvertidas.

Nesse contexto, impõe-se reconhecer que a apreciação das matérias relativas à ilegitimidade passiva e ao valor da causa se insere, por sua natureza, no âmbito próprio do saneamento do processo, nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil, ou, subsidiariamente, pode ser enfrentada por ocasião da prolação da sentença, desde que devidamente fundamentada.

Assim, a omissão verificada não autoriza, por ora, a substituição da atividade jurisdicional de primeiro grau por esta instância revisora, sob pena de indevida supressão de instância, mas impõe a determinação de que o juízo de origem proceda ao efetivo enfrentamento das questões suscitadas, em momento processual oportuno.

De outro lado, assiste razão aos agravantes quanto à necessidade de correção dos consectários legais eventualmente fixados com base em valor da causa não apreciado ou potencialmente inadequado, uma vez que tal circunstância pode repercutir diretamente sobre custas processuais e honorários advocatícios, exigindo, portanto, adequação à realidade fática e jurídica a ser definida.

Dessa forma, a solução que melhor se harmoniza com os princípios do devido processo legal, da não surpresa e da cooperação processual consiste no parcial provimento do recurso, para reconhecer a omissão apontada e determinar seu saneamento pelo juízo de origem, sem, contudo, infirmar, neste momento, a condução do processo.

Ao arremate, ressalto que a matéria ora tratada poderia, inclusive, ser apreciada em sede de preliminar de apelação, o que entendo ser o mais adequado. Entretanto, por cautela desta magistrada, bem como em atenção ao princípio do aproveitamento dos atos processuais, entendo por decidir nos termos ora expostos.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para reconhecer a omissão na decisão agravada quanto à análise da ilegitimidade passiva e do valor da causa, determinando que o juízo de origem aprecie tais matérias em decisão de saneamento ou, subsidiariamente, por ocasião da sentença, bem como para que proceda à adequada retificação dos consectários legais, especialmente custas e honorários, conforme o valor da causa que vier a ser fixado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026